Tribunal: TJES
Processo: 0000763-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA PRISCILA ALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que condenou ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, em razão de ter sido abordada na posse de 8 buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e R$ 15,90. A defesa pleiteia a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e as circunstâncias da apreensão autorizam a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se impõem a desclassificação para posse para consumo pessoal, com reconhecimento da atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A apreensão envolveu pequena quantidade de entorpecentes, consistentes em 8 porções de maconha e 18 pinos de cocaína, desacompanhadas de instrumentos típicos da comercialização, como balança de precisão, registros de transações ou significativa quantia em dinheiro fracionado.

2.
Os agentes da Guarda Municipal não relataram ter presenciado atos de mercancia, limitando-se a abordar a ré na posse das substâncias.

3.
A acusada declarou em Juízo que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, inexistindo prova robusta em sentido contrário.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que a pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, é insuficiente para caracterizar o tráfico, devendo prevalecer a destinação para consumo pessoal quando ausentes outros elementos indicativos de comércio ilícito.

5.
Diante da dúvida quanto à destinação da substância, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

6.
À luz do Tema 506 do STF, a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas revela-se atípica, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000763-61.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BARBARA PRISCILA ALVES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO MATTOS DA SILVA JUNIOR - ES17947

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
BARBARA PRISCILA ALVES SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 16405750), que a condenou pela prática do crime de
tráfico

de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
desclassificação
do crime para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente, postula pelo
afastamento
da valoração negativa atribuída aos antecedentes; redução da pena-base para o mínimo legal, e reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
1
) (Id. 16405755).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na madrugada de 28/1/2022, no bairro Vila Rubim, agentes da Guarda Municipal desta capital abordaram a ora recorrente, que foi surpreendida na posse de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos), 08 (oito) buchas de maconha e 18 (dezoito) pinos de cocaína.

Passo a apreciar
a pretensão recursal
.

A defesa sustenta, dentre outras teses, que, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendida e a ausência de comprovação de destinação para o tráfico, a conduta imputada à recorrente deve ser reconhecida como
atípica
.

De fato, na hipótese, houve a apreensão de
pequenas
quantidade
s
de maconha
(08 porções) e
cocaína
(18 porções),
desacompanhada
s
de instrumentos típicos da comercialização
(balança, registros de transações, variedade de substâncias ou grande quantidade de dinheiro em notas fracionadas),
para justificar a tipificação como tráfico.

Para além, a ré, ouvida em Juízo,

declarou que as substâncias eram destinadas ao
consumo pessoal
, ao tempo que os Guardas Municipais
não
relataram ter presenciado atos de mercancia (Ids. 16405381 e 16405741).

Impõe ressaltar que, segundo a moderna jurisprudência do STJ, a

pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente, por si só, para caracterizar o delito de tráfico, prevalecendo a tese defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal.

Por outro lado, o princípio do
in dubio pro reo
impõe a aplicação da norma mais benéfica ao denunciado quando houver dúvida sobre a materialidade ou a autoria de crime mais grave, reforçando a conclusão pela desclassificação.

Nesse sentido: STJ. REsp n. 2.147.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Dessa forma, inexistindo provas sólidas e capazes de comprovar a destinação da droga para o comércio ilícito, impõe-se a
desclassificação
da imputação de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com a consequente absolvição da ora recorrente, em virtude da atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), nos termos do Tema 506 do STF.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para absolver a ré em razão da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP e do Tema 506 do STF.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.